Tribunal: TJDFT
Processo: 0003917-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003917-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: ADRIANO RICARDO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. INÉPCIA DA PEÇA INICIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES PESSOAIS. POLICIAL MILITAR. LEI DISTRITAL 4.087/2008. INSOLVÊNCIA DA SEGURADORA CONTRATADA. SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. I. Não pode ser considerada inepta a petição inicial estruturada nos moldes do artigo 282 do Código de Processo Civil de 1973. II. A partir do instante em que o juiz declara desnecessária a dilação probatória e anuncia o julgamento antecipado da lide, a parte que não se rebela processualmente, por meio do recurso cabível, encontra descerrado o manto da preclusão quando suscita suposto cerceamento de defesa em apelação, a teor do que dispõe o artigo 473 da Lei Processual Civil de 1973. III. Comprovada a incapacidade permanente e parcial do segurado, deve ser paga a indenização securitária contratada para a cobertura desse risco. IV. O "seguro de vida e de acidentes pessoais para os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar", tal como instituído pela Lei Distrital 4.087/2008, corresponde a benefício funcional pelo qual responde o Distrito Federal na hipótese de insolvabilidade da seguradora. V. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/1974, alegando que a partir do decreto de liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo, fica suspensa a fluência de juros de mora contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, e que a incidência de correção monetária sobre o título executivo é vedada, uma vez que se encontra em liquidação extrajudicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Silva Navega, OAB/DF 118.948. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiaria da gratuidade de justiça (ID 14847659-Pág. 45). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/1974, pois a turma julgadora, ao decidir que a liquidação extrajudicial não interfere na incidência dos juros de mora e da correção monetária (ID 1487660-Pág. 48), o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação de liquidação extrajudicial não impede o reconhecimento, em fase cognitiva, da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1275001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Silva Navega, OAB/DF 118.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003